Tribunal: TJES
Processo: 5007276-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO DE OFÍCIO QUE DETERMINA A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 662 DO CPC ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A remoção de Inventariante ocorrerá de ofício ou a requerimento, quando evidenciadas uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 622 do Código de Processo Civil.

2. Apenas quando evidenciado que o Inventariante absteve-se de respeitar alguma das obrigações e deveres legais decorrentes do exercício do cargo, impõe-se a sua remoção, devendo, de outro lado, ser mantido na função quando, realizada a nomeação em observância dos requisitos legais, não reste evidenciada ilegalidade ou má-fé.

3. O exame dos autos de origem revela que antes de proferir a decisão ora vergastada o i. Magistrado determinou a intimação do ora Agravante por mais de uma vez para que atendesse comando judicial anterior, sendo ressaltado que seria destituído da função caso se mantivesse inerte.

4. Não merece acolhida a argumentação apresentada pelo Agravante acerca da ofensa ao contraditório, ampla defesa e violação a não surpresa em relação à decisão que determinou a sua remoção do cargo, valendo destacar nesse tocante que na hipótese a remoção ocorreu de ofício pelo juízo, sendo desnecessária a instauração de incidente de remoção em autos apartados.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007276-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO LUSTOSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ADRIANA LUSTOZA FERREIRA DA SILVA BOSCO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO DE OFÍCIO QUE DETERMINA A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 662 DO CPC ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A remoção de Inventariante ocorrerá de ofício ou a requerimento, quando evidenciadas uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 622 do Código de Processo Civil.

2. Apenas quando evidenciado que o Inventariante absteve-se de respeitar alguma das obrigações e deveres legais decorrentes do exercício do cargo, impõe-se a sua remoção, devendo, de outro lado, ser mantido na função quando, realizada a nomeação em observância dos requisitos legais, não reste evidenciada ilegalidade ou má-fé.

3. O exame dos autos de origem revela que antes de proferir a decisão ora vergastada o i. Magistrado determinou a intimação do ora Agravante por mais de uma vez para que atendesse comando judicial anterior, sendo ressaltado que seria destituído da função caso se mantivesse inerte.

4. Não merece acolhida a argumentação apresentada pelo Agravante acerca da ofensa ao contraditório, ampla defesa e violação a não surpresa em relação à decisão que determinou a sua remoção do cargo, valendo destacar nesse tocante que na hipótese a remoção ocorreu de ofício pelo juízo, sendo desnecessária a instauração de incidente de remoção em autos apartados.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007276-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTO LUSTOSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ADRIANA LUSTOZA FERREIRA DA SILVA BOSCO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERTO LUSTOSA DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da Vara Única de Atílio Vivacqua que, nos autos da ação de inventário registrada sob o nº 0000861-26.2008.8.8.0060 por ele ajuizada.

Sem delongas, após reexaminar os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando do indeferimento do efeito suspensivo apresentado.

A remoção de Inventariante ocorrerá de ofício ou a requerimento, quando evidenciadas uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 622 do Código de Processo Civil, os quais transcrevo a seguir:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Desse modo, o exame dos dispositivos elencados permite que se conclua que quando evidenciado que o Inventariante absteve-se de respeitar alguma das obrigações e deveres legais decorrentes do exercício do cargo, impõe-se a sua remoção, devendo, de outro lado, ser mantido na função quando, realizada a nomeação em observância dos requisitos legais, não reste evidenciada ilegalidade ou má-fé.

Na hipótese dos autos, o exame dos autos de origem revela que antes de proferir a decisão ora vergastada o i. Magistrado determinou a intimação do ora Agravante por mais de uma vez para que atendesse comando judicial anterior, sendo ressaltado que seria destituído da função caso se mantivesse inerte.

Nesses termos, não merece ser acolhida a argumentação apresentada pelo Agravante acerca da ofensa ao contraditório, ampla defesa e violação a não surpresa em relação à decisão que determinou a sua remoção do cargo, valendo destacar nesse tocante que na hipótese a remoção ocorreu de ofício pelo juízo, sendo desnecessária a instauração de incidente de remoção em autos apartados.

Vale consignar, posto que relevante a análise da controvérsia apresentada, que nos autos de inventário deve-se agir em busca do melhor interesse do espólio, bem como da celeridade do processo, de modo que considerando a inércia do Agravante em relação ao cumprimento do comando judicial, revela-se compatível a medida adotada pelo juízo de origem.

Assim, deve ser mantida irretocável a decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.09.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões